Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701390-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS CUNHA MATOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo e. Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina/DF (processo 0709259-25.2022 – ação declaratória de inexistência de débitos e reparação por danos morais, ajuizada em face de BRADESCO), de indeferimento da tutela antecipatória consistente na abstenção de cobranças e a exclusão de restrição creditícia. Eis o teor do provimento judicial ora revisto: 1) Trata-se de ação em que a parte autora pretende tutela provisória de urgência. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante a as varas cíveis. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Imprescindível que o requerido seja ouvido, a fim de que esclareça exatamente a origem da dívida. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 2) Emende-se a inicial para: a) informar telefone e e-mail do autor; b) informar os dados de sua conta bancária mantida com o réu; c) deduzir pedido acerca do negócio jurídico que originou o débito; d) juntar comprovante de residência em nome próprio; e) juntar documento que demonstre que a dívida é oriunda de contrato de adiantamento de depósito. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 3) Oficie-se ao SCPC/SERASA para que remeta extrato de negativações em nome do autor dos últimos 5 anos O interesse recursal do agravante (liminar e mérito) consiste no deferimento da medida de urgência para a exclusão da restrição creditícia lançada pelo requerido, além da abstenção de cobranças extrajudiciais ou, subsidiariamente, a expedição de ofícios aos cadastros restritivos para o fim de exclusão da “pecha”. O agravante postula os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece conhecimento (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de medida de urgência em processo em trâmite (fase de conhecimento) em juizado especial cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito